Tribunal: TJMT
Processo: 1073355-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073355-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS CLAUDIO DE CASTRO SODRE - CPF: 419.999.241-34 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0049-00 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073355-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073355-06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.

Recorrido:
Luís Claudio de Castro Sodré

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prova da relação jurídica que justificasse a inscrição do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de provas da contratação do serviço, notadamente pela apresentação apenas de telas de sistema interno da empresa, não comprova a existência da relação jurídica, configurando a inscrição indevida. Aplicação do ônus da prova conforme o art. 373, II, do CPC.

4.

A configuração do dano moral decorrente da inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do entendimento consolidado das Turmas Recursais.

5.

Redução do valor da indenização para R$ 1.000,00, considerando a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de prova da contratação legitima a declaração de inexistência de débito e caracteriza a inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1028331-54.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Cível, j. 03.06.2022; TJMT, Recurso Inominado no 1028257-26.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073355-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073355-06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.

Recorrido:
Luís Claudio De Castro Sodré

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido de Liminar.

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 278844362):

julgou parcial procedente o pedido autoral, declarando a inexistência do débito discutido, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 278844363)
:
defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 278844370):

requer a manutenção da sentença
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073355-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073355-06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.

Recorrido:
Luís Claudio De Castro Sodré

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Da narrativa inicial, o autor alega
que teve seu nome foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrente por um débito no valor de
R$ 34,55 (trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),
que aduz não reconhecer, pois não tem relação jurídica com empresa.

A controvérsia restringe-se à análise da legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise do conjunto probatório, denota-se que a empresa não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor ou qualquer outro meio de prova capaz de comprovar a contratação do serviço e a legitimidade do débito discutido nos autos, ônus processual que lhe incumbia, por força do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No tocante às telas de sistema acostadas, tratam-se de provas unilaterais, destituídas de força probante suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

Sobre a matéria, consolidou-se o entendimento no âmbito das Turmas Recursais:

“
As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO
BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)”

Ademais, quanto à juntada de novos documentos apenas em sede recursal, ressalta-se que a informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia das partes. Não é permitido à parte apresentar documentação que já possuía, ou deveria possuir, desde a propositura da ação, somente por ocasião do recurso, sobretudo quando assistida por advogado.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)”

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Dessa forma, evidenciada a conduta ilícita da empresa demandada, consistente na inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, configurado está o dano moral, eis que o fato, por si só, gera desconforto, aflição e transtornos.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. (N.U 1028257-26.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

“RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA.
NEGATIVAÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NÃO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54/STJ) (N.U 1028950-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”

Quanto ao do valor da indenização por danos morais cuja redução a recorrente requer, sabe-se que a quantia indenizatória deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Deste modo, verifica-se que

o valor arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da autora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 1
.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor indenizatório para a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 05/05/2025